Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. REGISTRO DE COMUNICADO DE VENDA. DATA DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de alteração da data do registro do comunicado de venda de veículo.
2. O fato relevante. Os agravantes narram que, em sede de cumprimento de sentença, o Juízo de origem determinou a expedição de ofício ao DETRAN/DF e à SEFAZ/DF para que se registre o comunicado de venda do veículo, com data retroativa, isto é, 05.09.2018. No entanto, argumentam que a data do registro do comunicado de venda deve ser a mesma do pronunciamento judicial, haja vista a responsabilidade solidária do vendedor e do adquirente pelos encargos da propriedade ante a ausência de tempestiva comunicação da venda. Requerem, assim, a reforma da decisão para retificação da data que deve constar do registro de comunicação de venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir qual a data que deve constar do registro de comunicação da venda do veículo objeto da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, cumpre destacar que os agravantes não integraram a lide principal, onde passaram a figurar como terceiros interessados somente após ser determinada providência para assegurar a obtenção de resultado prático equivalente, isto é, o registro do comunicado de venda do veículo ante à recalcitrância da parte executada em proceder à transferência do bem perante a autoridade de trânsito.
5. No caso, a sentença condenou o adquirente a comprovar a transferência do veículo indicado no feito, devendo, ainda, comprovar o pagamento de todos os tributos, taxas e multas e demais encargos que recaíram sobre o bem. Ante à inércia do requerido, em fase de cumprimento de sentença, o Juízo de origem proferiu decisão, determinando a expedição de ofício ao DETRAN/DF e à SEFAZ/DF para que se registre o comunicado de venda do automóvel, retroagindo a data a 05.09.2018, destacando que a finalidade é “fixar o marco temporal acerca da responsabilidade sobre os débitos do veículo”, mas que “a efetiva transferência deve ser por meio do procedimento adequado perante o juízo materialmente competente.”
6. Como destacado, os agravantes são terceiros interessados que ingressaram no feito apenas na fase de cumprimento de sentença, de modo que a sentença não lhes dirigiu qualquer comando, uma vez que não integraram a lide. Assim, o dispositivo da sentença, voltado ao requerido, determina que ele comprove a transferência do veículo para si. Não houve, portanto, qualquer determinação no que concerne à data que deveria constar no registro da transferência, o que já seria razão suficiente para reforma da decisão impugnada porque extrapola os limites da coisa julgada.
7. Não obstante, como providência que objetiva a obtenção de resultado prático equivalente, a ordem de registro da comunicação de venda teve origem com o descumprimento da sentença pelo executado, de modo que seus efeitos não podem retroagir, uma vez que o cumprimento voluntário não teria a mesma consequência, isto é, a transferência seria realizada com data atual, pois de outro modo não determinou a sentença.
8. A responsabilidade solidária dos contratantes pelos encargos da propriedade do automóvel deve subsistir, de fato, até a comunicação da venda, observando-se os termos do contrato, entre eles, para os demais efeitos. O ente público, assim, mantém o direito de cobrar os débitos dos devedores na forma prescrita na legislação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para reformar a decisão agravada para que seja consignada, no registro da comunicação de venda do veículo, a data da decisão judicial que o determinou, isto é, 07.12.2023.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.